Tribunal: TJMT
Processo: 1034026-81.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034026-81.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRESSA RIKAELLY SILVA SANTOS - CPF: 066.830.241-03 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Nu Financeira S.A, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 397,79 (trezentos e noventa e seite reais e setenta e nove centavos), e condenou a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a contratação ficou devidamente comprovada a contratação e a origem do débito, e que agiu em exercício regular de direito ao proceder com a negativação do nome do agravado/autor, postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja dado provimento integral ao recurso inominado com a reforma integral da sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo.

3.

Não assiste razão a agravante.

4.

Colhe-se dos autos alegação de fato negativo elencado pela parte autora em sua petição inicial, eis que sustenta não nega a existência de relação jurídica, mas tão somente do uso do crédito, questionando assim a origem do débito que originou a inscrição. Nesse passo, tendo demonstrado a existência da negativação advinda de solicitação da parte agravante/reclamada alcançou o cumprimento do ônus probatório que sobre si recaía (CPC, art. 373, inciso I).

5.

De outro tanto, competia à parte reclamada, aqui agravante, a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), ao que se acrescem os fundamentos da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), não tendo havido tal desoneração.

6.

A Agravante apresentou um documento de 203 páginas do histórico da conta da Recorrida (ID. 265844984), e, em análise minuciosa do arquivo, verifica-se que não existem transações de crédito, mas tão somente transferências via Pix, compras no débito, pagamento de boletos diversos e recargas.

7.

Diante da inexistência de transações de crédito, não se fundamenta a tese da Agravante de que a origem do débito se originou em fatura não paga.

8.

Ademais, ao contrário do que acontece nos casos de utilização do cartão de crédito, não foram carreadas aos autos nenhuma fatura, mas tão somente uma tela sistêmica que nada comprova (ID. 265845008).

9.

E ainda, conforme demonstrado no documento acostado pela própria Agravante em ID 265844990, a parte Autora entrou em contato para contestar transações, o que evidencia possível fraude na utilização da conta.

10.

Conquanto apresentados elementos por ocasião da petição de contestação, não são eles capazes de demonstrar a legitimidade do débito atribuído à parte reclamante, revelando a documentação apresentada como unilateral, porquanto advinda de telas sistêmicas da parte reclamada, nos quais não se verifica a existência de outros elementos de prova capazes de lhes emprestar credibilidade.

11.

Referido entendimento resta sustentado na redação da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –,
logo, não constando outros documentos a reforçar o que consta dos elementos de prova provenientes dos sistemas da reclamada acaba aquela prova por se mostrar insuficiente à finalidade para a qual foi apresentada.

12.

Lado outro, ainda que tenha a parte agravante juntado telas com o cadastro de identificação pessoal da parte agravada/reclamante, com número de telefone do aparelho que teria sido realizada a contratação, não serve para de pronto ter reconhecida a existência do débito, porquanto não basta à parte a comprovação de sua origem.

13.

Logo, não tendo a parte agravante produzido prova suficiente a demonstrar, a existência do débito, não se pode reconhecer por lícita a sua conduta de inscrever os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, impondo-lhe restrição de crédito.

14.

Decorre, pois, que a declaração de inexistência do débito é medida cogente e a partir do que, ante a ausência de inscrições pretéritas deve ser reconhecida a ocorrência do dano moral (Súmula nº 385 do STJ e 22 da TRU).

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
, na forma como consignado na decisão monocrática.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025